Tribunal: TJBA
Processo: 8034751-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034751-85.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE CONDE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo de instrumento. Demanda entre o Estado e Município integrante da mesma unidade federativa. Competência originária do Tribunal de Justiça prevista na Constituição Estadual e Regimento Interno. Reconhecimento de incompetência absoluta do juízo de primeiro grau. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida por juízo de primeiro grau que, em sede de ação comum, deferiu tutela de urgência para afastar exigência de certidões negativas federais como condição à celebração de convênio para realização de festejos juninos, fixando multa diária pelo descumprimento. O recorrente suscita, em preliminar, a incompetência absoluta do juízo de origem, com base na Constituição Estadual e no Regimento Interno do Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade reside em definir se compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar ação proposta por município contra estado-membro da mesma unidade federativa, à luz das normas constitucionais e regimentais estaduais. III. Razões de decidir 3. O art. 123, I, alínea “j”, da Constituição do Estado, em consonância com o art. 125, §2º, da Constituição Federal, atribui competência originária ao Tribunal de Justiça para processar e julgar causas em que figuram, como partes adversas, Estado e Município da mesma unidade federativa. 4. O art. 90-B, I, alínea “i”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça reforça essa competência ao dispor que compete ao Órgão Especial julgar originariamente essas ações. 5. A jurisprudência do próprio Tribunal é pacífica no sentido de reconhecer a incompetência do juízo de primeiro grau para processar causas entre Estado e Municípios locais, como evidenciam precedentes colacionados. 6. O art. 64, §4º, do Código de Processo Civil determina que os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser conservados até que o juízo competente delibere novamente sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido para confirmar a decisão de ID. 84629592, no sentido de determinar a remessa dos autos de nº 8000662-35.2025.8.05.0065 (processo referência) a este Tribunal de Justiça e a sua redistribuição perante o Órgão Especial, consoante previsão contida no art. 90-B, I, alínea “i”, do Regimento Interno da Corte, conservando-se, entretanto, os efeitos da decisão objurgada até ulterior deliberação, nos termos do art. 64, § 4°, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n° 8034751-85.2025.8.05.0000, em que é agravante ESTADO DA BAHIA e agravado MUNICIPIO DE CONDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.